Tribunal: TJDFT
Processo: 0737968-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737968-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESCO - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO CENTRO OESTE LTDA, FACULDADE EVANGELICA DE BRASILIA SS LTDA - ME AGRAVADO: EDSON RODRIGUES PEREIRA D E S P A C H O Aguarde-se o decurso do prazo para manifestação da parte contrária, inclusive quanto à informação de 76470140. Em seguida, voltem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (m)